Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0745343-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO WILSON MACEDO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido ofendeu a eficácia vinculante de decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, ambas da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004